Tribunal: TJBA
Processo: 8036197-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036197-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO GONZAGA ALVES e outros Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO APURADA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência do débito que fundamentou a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O réu apelou insurgindo-se contra a declaração de inexistência de débito e a consequente exclusão da negativação, enquanto o autor recorreu visando à condenação do réu ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativação promovida pelo banco réu, diante da ausência de prova da contratação; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais ao autor pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos, considerando a (in)aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O réu não apresentou qualquer prova idônea de relação jurídica com o autor, limitando-se a juntar “prints” de sistema interno, sem comprovação da origem contratual do débito, tampouco contrato assinado, física ou digitalmente, pelo demandante. Assim, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido ("in re ipsa"), independentemente de prova do abalo concreto à honra, salvo a existência de inscrição legítima preexistente, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ. No caso concreto, os documentos acostados demonstram que a negativação promovida pelo Banco ocorreu anteriormente às demais inscrições existentes, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 385 do STJ. Ainda que o autor possua outras inscrições posteriores, estas não afastam o dever de indenizar pela inscrição indevida originada por ausência de relação contratual com o réu. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição do autor de devedor com outras inscrições desabonadoras do seu crédito no mercado, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de vínculo contratual autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando a anotação legítima for posterior ou não comprovada. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a existência de outras inscrições posteriores e não impugnadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; MP 2.200-2/2001, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1647795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; TJMG, AC 10000230028557001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036197-91.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO GONZAGA ALVES e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA